Tribunal: TJBA
Processo: 8001867-43.2022.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

GL5

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001867-43.2022.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: AILTON DE LIMA CERQUEIRA e outros

Advogado(s)
:
SALVADOR VIVAS SANTANA

APELADO: MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS e outros

Advogado(s)
:
SALVADOR VIVAS SANTANA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. FGTS. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA IRREGULAR. DIREITO AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STF. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE MENÇÃO EXPRESSA A TODOS OS DISPOSITIVOS LEGAIS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INVIABILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis exclusivamente para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

2. Não há omissão ou contradição no acórdão embargado, que enfrentou expressamente a questão relativa à natureza do vínculo, à nulidade da contratação temporária e à consequente condenação ao pagamento do FGTS, com fundamento na jurisprudência consolidada do STF (RE 765.320/MG – Tema 246; RE 596.478 – Tese 191; Tema 916).

3. A alegação de erro material não se sustenta, diante da ausência de qualquer apontamento de equívoco evidente que independa de reanálise do mérito.

4. O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os dispositivos legais e constitucionais indicados pelas partes, sendo suficiente a manifestação clara e fundamentada sobre a matéria controvertida, para fins de prequestionamento.

5. O inconformismo da parte com o resultado do julgamento não autoriza a utilização dos embargos de declaração como sucedâneo recursal.

Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº

800
1867-43.2022.805.0150
, em que é embargante
MUNICÍPIO
DE

LAURO DE FREITAS
e embargado

AILTON DE LIMA CERQUEIRA
.

ACORDAM
o
s Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer dos embargos de declaração e
rejeitá-los,
mantendo incólume o acórdão embargado em todos os seus termos, nos moldes do voto do Relator.

Salvador/BA, 26 de novembro de 2025.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO - SUBSTITUTO DO 2º GRAU

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

RELATOR